Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700588-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGUASPORT LTDA RECORRIDO: ADEMIR TORRES MELO D E S P A C H O Nos Sistemas dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve estar obrigatoriamente representada por advogado (art. 41, §2o da Lei 9.099/95). Segundo o Estatuto da OAB (art. 5o da Lei 8.906/1994), o advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Em análise dos autos, inclusive no processo de origem, embora o ilustre advogado tenha feito menção a juntada da procuração (ID. 50777250), o documento não consta do processo. Assim, não obstante a lei permita inclusive o mandato verbal (art. 9o, §6 da Lei 9.099/95), em homenagem ao princípio da oralidade, não há indícios nos autos do instrumento.Assim, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual, sob pena de não reconhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito